Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-61.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Alegação de omissão e obscuridade – Acórdão que negou provimento à apelação da requerida, ora embargante – Razões deduzidas nestes embargos que demonstram apenas a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, visto que os fundamentos para o afastamento da tese de cerceamento de defesa e para o indeferimento da justiça gratuita restaram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Alegação de omissão e obscuridade – Acórdão que negou provimento à apelação da requerida, ora embargante – Razões deduzidas nestes embargos que demonstram apenas a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, visto que os fundamentos para o afastamento da tese de cerceamento de defesa e para o indeferimento da justiça gratuita restaram claros no acordão – Prequestionamento que constou no aresto – Embargos rejeitados.